Tribunal: TJSP
Processo: 1029647-75.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TEA. EQUOTERAPIA. ADI 7.265. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobertura para tratamento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista, condenando a operadora a custear o

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TEA. EQUOTERAPIA. ADI 7.265. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobertura para tratamento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista, condenando a operadora a custear o tratamento, incluindo equoterapia, e afastando o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento de equoterapia prescrito à beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.265, estabeleceu que o magistrado deve consultar o NATJUS ou especialistas antes de decidir sobre tratamentos fora do rol da ANS.
4. A sentença baseou-se na prescrição médica sem o crivo técnico exigido pelo precedente constitucional, tornando necessária a anulação para consulta ao NATJUS.
IV. Dispositivo e Tese
5. Anulo, de ofício, a sentença no tocante à equoterapia, determinando o retorno dos autos à origem para instrução com o NATJUS. Não conheço do recurso de apelação, por prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A consulta ao NATJUS é obrigatória para tratamentos fora do rol da ANS. 2. A decisão judicial não pode se basear apenas na prescrição médica.